Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705964-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULCIENE CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação cominatória n. 0711642-97.2023.8.07.0018 deferiu em parte a tutela de urgência requestada para o fito de “determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado Micofenolato De Mofetila 500mg, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO”. Alega o agravante, em síntese, que o caso telado nos autos envolve “medicamento não padronizado para o quadro da autora e que não consta nas indicações aprovadas em bula pela ANVISA no Brasil para o tratamento da Esclerodermia localizada”, pontuando que “o dever do Estado de fornecer tratamento médico se limita aos medicamentos incorporados ao SUS e em conformidade com as diretrizes terapêuticas estabelecidas em protocolo clínico para a enfermidade a ser tratada, conforme expressamente estipulado nos artigos 19-M e 19-P da Lei 8.080/90, conforme alteração promovida pela Lei 12.401/11”. Sustenta que “a evidência apresentada pela parte agravante não é capaz de comprovar a necessidade do medicamento pleiteado. Portanto, um laudo superficial, que não estabelece de forma conclusiva a indispensabilidade do tratamento, não pode ser suficiente para compelir o ente distrital a alocar seus recursos escassos para atender à solicitação da parte agravante”. Aduz que “o Distrito Federal não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadre nas diretrizes terapêuticas, pois o quantitativo é fornecido pelo Ministério da Saúde com base em estudos epidemiológicos e qualquer desfalque poderá prejudicar os pacientes cadastrados para receber o tratamento”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador distrital, estando dispensado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante se aduz dos autos originários, o pleito autoral vindica o fornecimento pelo ente distrital ora agravante de “um medicamento dentre os seguintes: (I) Micofenolato De Mofetila 500mg, (II) Micofenolato de Sódio 360 mg e (III) Micofenolato de Sódio 180 mg, registrados na ANVISA e padronizados pelo SUS, todavia, não dispensados para a condição clínica da parte autora” (ID 179022729), que foi diagnosticada com Síndrome de Pierre Robin e Esclerodermia linear tipo Golpe de Saber desde 2016. Consigna a médica assistente, Dra. Jorgeth da Motta (CRM/DF 7912), dermatologista, em seu relatório médico timbrado do serviço médico do Hospital Universitário de Brasília/UnB, que a paciente é “refratária ao tratamento prévio com corticoterapia oral e Metrotrexato, iniciado Micofenolato de Mofetila, na dose de 1 g/dia (500 mg de 12/12 hrs), aquirido através de doações no HuB, evoluindo com boa resposta clínica. Contudo, paciente não está mais conseguindo doações de medicação, evoluindo com aparecimento de novas lesões e atividade da doença” (ID origem 174205267). Ao cabo, solicita “com urgência liberação de medicação pela farmácia de alto custo para uso contínuo da medicação em questão: Micofenolato de Mofetila 500 mg 2 vezes ao dia” (Id origem 174205267). Adicionalmente, colhe-se da Nota Técnica lançada pelo NATJUS deste TJDFT apreciando especificamente o caso concreto dos autos (ID origem 178324555), que o medicamento possui registro na ANVISA, estando, ainda, disponível no SUS, embora seu uso não seja aprovado em bula para o tratamento de esclerodermia, o que qualifica o pleito como demanda para uso off label. Contudo, do aludido parecer técnico é possível verificar a ausência de medicações padronizadas no SUS para o tratamento da doença (esclerodermia localizada), consignando tanto “a inexistência de evidências científicas que apontem para benefícios dos outros imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento da esclerodermia linear”, quanto que “a literatura médica respalda a sua utilização em casos refratários ao metotrexato ou nos quais ele seja contraindicado”, manifestando-se de maneira favorável à demanda proposta. Diante do panorama exposto, com os elementos probatórios já acostados aos autos originários, aparentemente adequada a concessão da tutela de urgência pelo magistrado na origem, notadamente em função da constatação de que inexistem opções de tratamento perante os protocolos aprovados no âmbito do sistema público de saúde, tendo sido exauridas as abordagens conservadoras de tratamento à disposição no SUS. Consoante mencionado na decisão agravada, inobstante a previsão da orientação jurisprudencial qualificada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 106/STJ, com o ajuste promovido nos EDcl no Resp 1657156/ RJ, para incluir no item III da tese repetitiva o requisito de "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”, no caso dos autos a Nota Técnica do NATJUS empresa robustez à tese autoral, reforçando a solicitação do médico assistente, no sentido de apontar que o uso off label de medicação incorporada e disponível no SUS encontra amparo na literatura especializada. Portanto, embora as balizas estatuídas pela tese do Tema 106/STJ para a averiguação de fornecimentos de medicação não incorporadas ao SUS sejam úteis também nos casos de medicação padronizada utilizada fora dos critérios dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PDTC) e/ou em uso diverso daquele previsto em bula aprovada pela ANVISA (off label), nestes casos também se mostra exigível a dispensa dos fármacos já disponíveis desde que a eficácia seja respaldada tecnicamente por relatório médico e/ou parecer NATJUS. Narra-se, inclusive, que na espécie a autora já iniciou o tratamento com o fármaco adquirido de forma precária, mediante doações, tendo sido observados resultados positivos pela equipe que lhe assiste, na forma do disposto no relatório médico que acompanha a petição inicial na origem, o qual fora interrompido pela cessação de administração do fármaco, sendo perceptível o retorno dos sintomas da doença (ID origem 174205267). Nesse passo, há razoabilidade na decisão do Juízo especializado em saúde pública ao conceder a tutela de urgência, diante da constatação, em sede liminar, de que “os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados”, o que, ademais, fora apenas parcialmente deferido, limitando temporalmente o tratamento ao prazo de 1 (um) ano, condicionando sua continuidade à apresentação de relatório médico justificando eventual necessidade na continuidade do tratamento. Nesse sentido: Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. Os relatórios médicos circunstanciados, que atestam que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença do autor, corroborado por Nota Técnica do NATJUS, devem prevalecer. (Acórdão 1779229, 07261360720228070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Quando a demanda envolver medicação para tratamento "off label", ou seja, aquele não previsto na indicação principal do medicamento e o fármaco for registrado na ANVISA, devem ser observados os requisitos fixados no tema repetitivo n. 106 do STJ para o poder público ser obrigado a fornecer o tratamento ao paciente. Apesar da pretensão da requerente ser para uso além dos casos autorizados pela agência reguladora, a nota técnica do NATJUS/TJDFT demostra evidências científicas sobre a eficácia e a segurança no uso do medicamento para o tratamento da doença da paciente recorrida. Nesse caso, além da nota técnica favorável, é observado a presença dos requisitos do tema repetitivo n. 106 do STJ, de forma que é dever do poder público fornecer o medicamento indispensável ao tratamento. (Acórdão 1768142, 07033580320238070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Prevalece nesta Corte de Justiça a interpretação de que é indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito (off label). (Acórdão 1789762, 07026262220238070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se percebe do caso em comento ofensa aos artigos 19-M e 19-P, da Lei 8.080/90, porquanto necessária sua interpretação à luz do direito fundamental à saúde, o qual encontra amparo na Constituição Federal. Cumpre referir, por oportuno, que no caso em comento, para além do evidenciado sumariamente no feito originário, no sentido de que há respaldo para a concessão do fármaco para o tratamento proposto pelo médico assistente (probabilidade do direito da agravada), há o risco ao agravamento do quadro de saúde da agravada, cujo ônus em aguardar uma resposta definitiva da prestação jurisdicional não justifica a concessão do efeito suspensivo, haja vista que há, na espécie, urgência inversa, em favor da agravada (art. 300 do CPC). Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente na forma do Tema 106/STJ, com o acréscimo de que o uso off label está respaldado por evidências científicas consignadas em nota técnica do NATJUS/TJDFT, sem prejuízo do fato de que a revisão liminar da decisão recorrida é passível de causar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, o que obsta a concessão do efeito suspensivo postulado Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que houve manifestação do Ministério Público na origem, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator